Tribunal: STF
Processo: AI 760893
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. VALIDADE DE CLÁUSULA DA NORMA CONVENCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    1. A garantia constitucional de reconhecimento e proteção das normas convencionais tem como parâmetro de validade a observância da Constituição e das leis. No caso em exame, as instâncias ordinárias julgaram que a disposição convencional contrariou diretamente a CLT.



    2. Incabível recurso extraordinário por contrariedade ao texto constitucional quando a sua verificação pressuponha rever o contexto fático-probatório e a interpretação dada às normas infraconstitucionais e aos contratos e acordos.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.